Tribunal: STF
Processo: Rcl 63173
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Josefa Matos dos Santos, portadora de Alzheimer, representada pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em face da Turma Recursal do Estado, que determinou a inclusão da União no polo passivo de ação ordinária para o fornecimento do Suplemento Alimentar ISOSOURCE 1.5 (100ml – uso de 36 caixas ao mês), para uso contínuo e em caráter de urgência.



    Alega-se que o medicamento, conquanto não fornecido pelo SUS, tem registro na Anvisa, revelando-se inadequada a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral na origem (eDoc 2), eis que inadequada a inclusão da União no polo passivo, com reflexo no deslocamento de competência da causa.



    Pedem-se os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Requer-se o deferimento de medida liminar para suspender a decisão impugnada e, em definitivo, o julgamento de procedência da ação para cassar o ato reclamado e determinar o fornecimento do fármaco. 



    O processo recebeu sentença de improcedência em 19.5.2020 (eDoc 7). Por sua vez, o ato reclamado, proferido em sede de recurso inominado, recebeu a seguinte ementa (eDoc 10, pp. 3-5):



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793 QUE FIXOU RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS, COM O RESPECTIVO RESSARCIMENTO POSTERIOR. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU NOVOS USOS DE TECNOLOGIAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSÁRIA INCLUSÃO DO REFERIDO ENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE 855.178 ED. ENUNCIADO Nº 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O JULGAMENTO DESTE FEITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TJ/SE. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS ATÉ NOVA DECISÃO NO JUÍZO FEDERAL. ART. 64, DO CPC. §4º. REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 5º, II DA LEI 12.159/09. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor. 



    2. A Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 196 e 198, preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Este, em sentido amplo, abrangendo a União, Estados-Membros, Municípios e o Distrito Federal. Trata-se, neste contexto, de responsabilidade solidária e comum dos entes federativos. Assim, explico: tanto o Município, como o Estado-Membro, o Distrito Federal e, ainda, a União Federal estão obrigados a garantir a saúde a todos os cidadãos. 



    3. Todavia, a própria Constituição apregoa que a prestação do serviço de saúde é norteada por critérios de hierarquização e descentralização. E neste cenário, levando-se em conta que Estados e Municípios sofrem com a inobservância das leis e pactos do SUS, diante das ações judiciais a custear medicamentos e tratamentos que não estão e sequer estariam sob sua responsabilidade, segundo as normas legais de distribuição de competências, se faz necessário garantir a continuidade da própria prestação do serviço público de saúde, mantendo-se o equilíbrio financeiro-orçamentário de cada um dos entes autonomamente e de todos em conjunto, sem, evidentemente, ao final, desamparar o cidadão que necessite a assistência à saúde. 



    4- No caso dos autos, o suplemento DIETA ENTERAL ISOSOURCE 1.5 pleiteado não se encontram regulamentado no SUS. 



    5- Enfrentando questão de mesma natureza, na sessão Plenária de 23.5.2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. [grifamos] 



    6- Acerca deste mesmo tema, em sede de Embargos de declaração, na decisão RE 855178 ED / SE, o ministro Edson Fachin, relator da decisão, estabeleceu, para maior detalhamento e aprimoramento da tese firmada no leading case, os seguintes enunciados: 



    (...) 



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” [destacamos] 



    7- Portanto, levando em conta que o sistema infraconstitucional que trata do SUS possui critérios rígidos, antes de padronizar determinado fármaco na lista de medicamentos custeados pelo referido sistema, eventual discussão judicial sobre o eventual fornecimento de medicamento em hipóteses ainda não relacionadas nas listas consolidadas em Resoluções e Portarias do Ministério da Saúde implica, necessariamente, participação da União nas lides. 



    8- Assim, as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal. 



    9- Seguindo tal entendimento, o Comitê Executivo do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça lavrou o seguinte enunciado: Enunciado 78 :“Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias de alta complexidade ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS” 



    10- Nos termos já citados no início deste voto, a nossa Carta Magna disciplina que a prestação do serviço de saúde é norteada por critérios de hierarquização e descentralização, havendo a distribuição de competência para a prestação dos serviços, como também a repartição dos encargos financeiros desta prestação. Portanto, urge a necessidade de manter o equilíbrio financeiro-orçamentário dos entes quando da prestação dos citados serviços, sem prejuízos, obviamente, de se garantir o direito do constitucionalmente garantido ao cidadão enfermo, como é o caso dos autos. 



    11- Mais uma vez, ratificada, a necessidade da inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, tornando, portanto, incompetente este Colegiado ,nos termos do art. 109, I da Constituição Federal e art. 5º, II da Lei 12.159/09, para julgar o mérito do presente recurso. 



    12- Embora reconhecida, como faço neste momento, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para conciliar, processar e julgar a presente demanda, importante frisar que o paciente, ora Recorrido, não sofrerá prejuízos à continuidade do seu tratamento médico pois nos casos em que houve o deferimento de antecipação de tutela os seus efeitos serão mantidos até que sobrevenha eventual deliberação exarada pelo juízo competente (Juizado Especial da Justiça Federal) em sentido diverso, nos exatos termos do §4º do artigo 64 do CPC/2015, ora transcrito: 



    Art.64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.[grifo nosso]. 



    13 - Neste mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: (Agravo de Instrumento nº 201900832461 nº único0009979-52.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 17/07/2020); (Apelação Cível nº 201900825995 nº único0002568-32.2016.8.25.0074 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 03/07/2020); (Apelação Cível nº 201900809834 nº único0041234-93.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 10/03/2020); 



    14- Assim, diante de tudo o que consta dos autos, bem como da análise minunciosamente feita ao longo deste voto, não há outro caminho a ser seguido, que não seja o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para a conciliação, processamento e julgamento da presente ação. 



    15- Ante o exposto, deverá o presente Recurso Inominado ser CONHECIDO para, de ofício, reconhecer a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda e declarando, via de consequência, a incompetência desta Turma Recursal para conhecer e julgar o mérito da pretensão autoral, nos termos do art. 109, I Constituição Federal e art. 5º, II da Lei 12.159/09, determinando a remessa deste feito aos Juizados Especiais da Justiça Federal, com as cautelas de praxe e as homenagens de estilo. 



    16- Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153 /2009, ante a inocorrência de sucumbência recursal, tendo em vista o deslocamento ter sido perpetrado ex officio.”



    Dessa decisão a Defensoria Estadual interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado (eDoc 17), dando ensejo a agravo interno, com fundamento nos arts. 1.021 c/c 1030 § 2 do CPC, o qual foi desprovido conforme a seguinte ementa (eDoc 22, pp. 2-3):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR HAVER CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELO STF . REPERCUSSÃO GERAL JULGADA (TEMA 793 DO STF). APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A DO CPC. ACERTO NO EMPREGO DO PARADIGMA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    Verifico que esta Corte, ao apreciar a Rcl 49585 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 54478 Rcl-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas pela Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, das quais fui designado redator para o acórdão, reconheceu que estão sendo proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal decisões conflitantes acerca da aplicabilidade do citado Tema 793.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº. 1366243 RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. O acordão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Destaco, por oportuno, excerto da manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao manifestar-se no sentido da existência de repercussão geral da questão suscitada:



    “Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. A esse respeito, os julgados a seguir: [...]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público”. (RE 1366243 RG, Voto do Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Considerando a afetação da temática, reputo que a questão posta na reclamação ainda será objeto de exame específico do Plenário, quando do julgamento do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, a declaração por parte deste STF de que haverá novo pronunciamento acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, a meu sentir, retira o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793 no âmbito da controvérsia da presente reclmaação.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pela Segunda Turma na Rcl 49585 AgR-ED e na Rcl 54478 Rcl-AgR, acima citadas.



    Diante disso, constata-se que não subsiste a hipótese de cabimento de presente reclamação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral, ante a ausência de aderência estrita entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada no paradigma invocado.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Contudo, é certo que ao apreciar o referendo em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243 – SC (TEMA 1234 da Repercussão Geral), a Corte assim decidiu:



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.” (grifo nosso)



    (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-04-2023  PUBLIC 25-04-2023)



    Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, exclusivamente para cassar a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, encaminhando-se o recurso inominado ao exame da Turma reclamada, que deverá conhecê-lo e julgá-lo, dada a fixação, no Tema 1234 da RG, da competência no ramo do magistrado sentenciante para os processos com sentença prolatada em data anterior a 17.4.2023.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais para ciência da parte beneficiária.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente